Tribunal: TJDFT
Processo: 0748349-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VALOR MÍNIMO PARA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de alteração do lance mínimo estabelecido pelo Juízo singular, consistente em 75% (setenta e cinco por cento) do montante referente à avaliação, para a venda, em leilão judicial, dos bens pertencentes aos devedores.
2. A partir da vigência do atual Código de Processo Civil o legislador pátrio passou a estabelecer parâmetro objetivo para a aferição do preço vil. Aliás, a regra prevista no art. 891, parágrafo único, do CPC, enuncia que será considerado vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço apurado na respectiva avaliação. 2.1. No caso em análise foi respeitada a vedação à fixação de lance mínimo inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, de modo que não pode ser constatada, em juízo de cognição sumária, a necessidade de retificação do ato decisório ora impugnado.
3. Recurso conhecido e desprovido.